Tribunal: TJPA
Processo: 0053446-45.2015.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0053446-45.2015.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO ELSON COSTA DE SOUZA, MARCILENE DE SOUZA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL ROBUSTA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA. DECLARAÇÃO ISOLADA DE CORRÉ SEM ELEMENTOS INDEPENDENTES DE CONFIRMAÇÃO. VÍTIMA NÃO PRESENCIOU OS FATOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL, TESTEMUNHAL OU PERICIAL QUE ESTABELEÇA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS (ART. 155 CPP). APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença (ID: 26702804, datada de 30/08/2024) que
absolveu o apelado ANTONIO ELSON COSTA DE SOUZA
da prática do crime de Furto Qualificado (Art. 155, §1º, §4º, inciso IV do CPB).

II - Questão em discussão

O Ministério Público do Estado do alega e requer:

·

Reforma da sentença para condenar Antônio Elson Costa de Souza
.

III - Razões de decidir

01.

A pretensão ministerial de condenação não encontra amparo no acervo probatório, pois a autoria não se demonstrou com o grau de certeza exigido no processo penal. A confissão extrajudicial do réu, não ratificada em juízo e desacompanhada de qualquer elemento objetivo de corroboração, não possui força probante autônoma, conforme orientação consolidada do STJ, que veda condenações baseadas exclusivamente em elementos inquisitoriais. A alegada delação da corré igualmente carece de eficácia, por tratar-se de imputação isolada e sem lastro externo de confirmação. Nenhuma prova técnica, testemunhal presencial, registro telefônico, apreensão de objetos ou vestígios materiais vincula os réus ao furto, revelando conjunto probatório manifestamente insuficiente. Em tal cenário, prevalece o art. 386, VII, do CPP e o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição por ausência de prova judicial robusta e segura quanto à autoria delitiva.

IV - Dispositivo e tese

04.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

05.
A condenação não pode ser imposta, pois o conjunto probatório colhido em juízo é insuficiente para comprovar a autoria do furto, já que a vítima não presenciou os fatos e apenas reproduziu suspeitas; a confissão extrajudicial do réu, não reiterada em juízo e desacompanhada de qualquer elemento objetivo de corroboração, é incapaz de fundamentar condenação, conforme entendimento reiterado do STJ, que veda decisões condenatórias baseadas exclusivamente em elementos inquisitoriais; igualmente, a declaração isolada da corré, por não ser confirmada por nenhuma prova independente, como registros telefônicos, objetos apreendidos, testemunhas presenciais ou qualquer vestígio material, carece de valor probatório válido; ausente lastro indiciário mínimo, subsiste dúvida razoável acerca da autoria, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, à luz do princípio do in dubio pro reo, razão pela qual a sentença absolutória deve ser integralmente mantida.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2517152 PR 2023/0439551-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 1813598 GO 2021/0008827-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2517152 PR 2023/0439551-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0053446-45.2015.8.14.0027.

APELANTE:

ANTONIO ELSON COSTA DE SOUZA
.

APELANTE:

MARCILENE DE SOUZA BRAGA
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a r. Sentença (ID:

26702804) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA. A sentença julgou improcedente a denúncia e absolveu
ANTONIO ELSON COSTA DE SOUZA
e
MARCILENE DE SOUZA BRAGA
(Apelados) da prática do crime de Furto Qualificado (Art. 155, §1º, §4º, inciso IV do Código Penal Brasileiro).

Os Apelados foram denunciados (ID: 26702611) por terem, supostamente, subtraído uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha na madrugada de 03/05/2015, sendo Antônio Elson o executor, em companhia de um indivíduo conhecido como "Branco", e Marcilene a mandante, fornecendo informações sobre o local e horários, por ser funcionária da vítima.

A denúncia foi recebida em 19/01/2016 (ID: 26702612).

Em Audiência de Instrução e Julgamento, (ID: 26702696)

realizada em 18/07/2024, a única testemunha ouvida foi a vítima,
Armando de Moura Pereira
, (ID: 26702697) que declarou não ter presenciado os fatos. A ré Marcilene foi interrogada, mas o réu Antonio Elson estava ausente.

Em Alegações Finais orais (ID: 26702698), o Ministério Público pugnou pela
absolvição de Marcilene
e pela
condenação de Antonio Elson
.

Em 30/08/2024, o Juízo
a quo
(ID: 26702804) absolveu ambos os réus, por entender que o lastro probatório era insuficiente para sustentar a condenação, com fundamento no Art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público interpôs recurso (ID: 26702806), pugnando:

·

Reforma da sentença para condenar Antônio Elson Costa de Souza
. A essência do pleito reside na alegação de que a prova testemunhal em juízo, juntamente com a confissão extrajudicial de Antonio Elson, seria robusta e sólida, sendo "inconcebível a absolvição do apelado". O Apelante citou o entendimento do STJ sobre o uso da confissão (mesmo que parcial/extrajudicial) como atenuante, para reforçar a validade da prova de autoria.

A Defensoria Pública apresentou Contrarrazões (ID: 26702809), rechaçando a tese do Ministério Público e pugnando pela manutenção da absolvição, reforçando o argumento de que a
delação isolada de corréu não é prova suficiente para condenação
, conforme jurisprudência.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ID:27687248– manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e PELO IMPROVIMENTO
ao recurso, afirmando que "A prova, efetivamente, é duvidosa a respeito da autoria por parte dos recorridos".

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão presencial (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
-
IN DUBIO PRO REO
(Art. 386, VII, CPP).

O Ministério Público, na condição de Apelante, pugna pela reforma da sentença absolutória (ID: 26702804) para condenar Antônio Elson Costa de Souza, ao argumento de que a autoria estaria demonstrada pela confissão extrajudicial do acusado e pela declaração da corré Marcilene em juízo, afirmando ter ouvido o réu confessar o furto.

Todavia,
o pleito condenatório não encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial
,
impondo-se a manutenção integral da sentença absolutória
.

A r. sentença de primeiro grau analisou de forma minuciosa o acervo probatório e destacou, com precisão,
a insuficiência de elementos que permitam afirmar a autoria delitiva com o grau de certeza exigido no processo penal
.

A vítima, única testemunha ouvida em juízo,
não presenciou os fatos
,
limitando-se a reproduzir suspeitas e conjecturas
.

A confissão extrajudicial prestada por Antônio Elson,
dissociada de qualquer confirmação judicial
e
de elementos objetivos que lhe deem credibilidade
,
não possui força probante autônoma para sustentar condenação
, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que repele a condenação fundada exclusivamente em declarações colhidas fora do contraditório. Vejamos:

“(...)
Não se admite
,
no ordenamento jurídico pátrio
,
a prolação de um decreto condenatório fundamentado
,
exclusivamente
,
em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial
,
no qual inexiste o devido processo legal
(com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). É possível, contudo, que se utilize deles,
desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP
(...)”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2517152 PR 2023/0439551-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).
Grifei.

No mesmo sentido, a alegada delação da corré Marcilene, ao afirmar que teria ouvido Antônio Elson confessar o furto, carece de eficácia probatória, por se tratar de imputação isolada, não corroborada por qualquer outro elemento dos autos.

A posição processual da delatora, aliada ao fato de o corréu não ter obrigação legal de dizer a verdade, impõe ao julgador redobrada cautela,
sendo indispensável a existência de outras provas independentes de corroboração
,
o que não ocorre no caso concreto
.

A própria sentença registra que a narrativa da vítima, de que Marcilene teria se afastado para utilizar o telefone no dia do crime, sugerindo eventual contato com o corréu, poderia ter sido facilmente comprovada mediante extração de dados telefônicos dos réus.

No entanto,
nenhuma diligência nesse sentido foi realizada
:
não há registros telefônicos
,
mensagens
,
ligações
,
apreensão de celulares
,
objetos encontrados com os acusados
,
testemunhas presenciais
ou
qualquer vestígio material que estabeleça vínculo entre os réus e a subtração da motocicleta
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a condenação penal exige
prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório
.

Na ausência de elementos suficientes para afastar dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade,
impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP
,
em observância ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Além disso, o STJ destaca que elementos exclusivamente colhidos no inquérito policial não podem, por si sós, embasar um édito condenatório, sendo imprescindível que tais informações sejam confirmadas ou corroboradas em juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. As decisões que seguem ilustram essa compreensão consolidada. Vejamos:

“(...) Assim,
em atenção ao princípio do in dubio pro reo
,
as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado
,
nos termos do artigo 386
,
inciso VII
,
do Código de Processo Penal
,
exatamente como compreendeu a instância ordinária
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1813598 GO 2021/0008827-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022). Grifei.

“(...)
Não se admite
,
no ordenamento jurídico pátrio
,
a prolação de um decreto condenatório fundamentado
,
exclusivamente
,
em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial
,
no qual inexiste o devido processo legal
(com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). É possível, contudo, que se utilize deles,
desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP
(...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2517152 PR 2023/0439551-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024). Grifei.

O conjunto probatório é, portanto,
manifestamente insuficiente
.

Em matéria penal, o princípio do livre convencimento não autoriza juízos especulativos; ao contrário, exige fundamentação sólida, baseada em elementos objetivos e seguros. Diante da inexistência de indícios mínimos de autoria, qualquer condenação representaria indevida inversão do ônus probatório, com violação direta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, correta a aplicação do art. 386, VII, do CPP pela sentença recorrida. Subsistindo dúvida razoável acerca da autoria, impõe-se a absolvição, em respeito ao postulado in dubio pro reo, corolário do devido processo legal e da própria estrutura garantista do processo penal.

Diante de tais elementos,
não prospera o apelo ministerial
. A absolvição deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, diante da ausência de prova robusta e segura da participação dos apelados no delito imputado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (ID: 27687248),
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
(ID: 26702804), que absolveu
ANTONIO ELSON COSTA DE SOUZA
e
MARCILENE DE SOUZA BRAGA
da imputação do crime previsto no art. 155, §1º, §4º, inciso IV, do CPB, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, , nos termos da fundamentação exposta acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2025